Tribunal: STF
Processo: HC 265919
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO OU VULNERÁVEL, DE RESISTÊNCIA E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 171, § 4º, E 329, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.           



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 1.034.467, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI REITERADO E ORGANIZADO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, e não decorrente do caráter abstrato do delito imputado. 



    2. No caso, a custódia foi decretada e mantida com base na gravidade concreta das condutas, atribuídas ao agravante no contexto de associação criminosa voltada à prática de fraudes bancárias sofisticadas contra pessoas idosas, com relevante prejuízo patrimonial e evidências de reiteração delitiva e reincidência específica. 



    3. O modus operandi organizado e reiterado, a magnitude dos prejuízos causados, a fuga no momento da prisão e a condenação anterior por delito da mesma natureza revelam a periculosidade concreta do agravante, legitimando a segregação cautelar.



    4. A alegação de cardiopatia grave não se mostra suficiente para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante da ausência de demonstração de que o estado de saúde do agravante não possa ser tratado no estabelecimento prisional. 



    5. Ademais, a tese de ilegalidade da prisão em flagrante não encontra amparo nos autos. O recorrente foi preso logo após nova tentativa de golpe, em situação de flagrância, conforme art. 302, II e III, do Código de Processo Penal. Além disso, houve tentativa de fuga e resistência à prisão, como consta expressamente nos autos, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 



    6. O pedido de transferência para unidade prisional próxima ao domicílio não configura, por si só, constrangimento ilegal, tratando-se de matéria afeta à administração penitenciária, não sendo atribuição desta Corte a definição da unidade de cumprimento da medida cautelar. 



    7. Agravo regimental não provido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 171, § 4º, e 329, do Código Penal, e no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente e no indeferimento do pedido de prisão domiciliar.



    Argumenta que “inexiste, no decreto prisional, qualquer referência a elementos fáticos que demonstrem: (i) interferência concreta na instrução probatória; (ii) ameaça efetiva a testemunhas ou vítimas; (iii) reiteração delitiva demonstrada; ou (iv) risco concreto e atual à ordem pública”. Destaca que “o Paciente apresenta quadro patológico cardíaco grave, composto por sobrecargas atriais e ventriculares bilaterais, bloqueio divisional anterossuperior esquerdo (BDAS), e alterações significativas da repolarização ventricular, achados clínicos que, segundo consenso da literatura médica especializada, indicam risco concreto e iminente de arritmias malignas potencialmente fatais e morte súbita cardíaca”. Defende que “quando o cárcere, por incapacidade estrutural ou pela extrema debilidade do preso, representa risco de morte ou de agravo irreparável à saúde, a prisão deve ser substituída pela domiciliar”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    “Diante de todo o exposto, e considerando a gravidade extrema da situação, a multiplicidade de fundamentos jurídicos convergentes, a robustez da prova documental produzida e a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, requer-se seja este Habeas Corpus: 



    a) Liminarmente conhecido e deferido, nos exatos termos do item VI.7 retro, com a substituição imediata da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, ou, subsidiariamente, pela imposição de medidas cautelares diversas; 



    b) Sejam requisitadas informações à Autoridade Coatora (MM. Juízo da Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), concedendo-se prazo razoável para resposta; 



    c) Seja determinada a intimação da Procuradoria-Geral da República para que se manifeste nos autos, na forma regimental; 



    d) Seja a ordem definitivamente concedida, confirmando-se integralmente a medida liminar postulada;



    e) Seja reconhecida a nulidade absoluta da decisão da Sexta Turma do STJ por manifesta negativa de prestação jurisdicional, determinando-se o retorno dos autos àquele Tribunal para novo julgamento, com enfrentamento substancial da questão da cardiopatia superveniente; 



    f) Seja determinada a substituição definitiva da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, II, do CPP, em caráter permanente até decisão final transitada em julgado; 



    g) Sejam as presentes razões consideradas em sua máxima amplitude argumentativa, pois elaboradas com o escopo de demonstrar, com máxima densidade técnica, a flagrante ilegalidade da custódia cautelar mantida em situação de risco vital comprovado. 



    Nestes termos, com a mais elevada vênia e na mais profunda confiança na sensibilidade humanitária e no rigor técnico-jurídico desta Excelsa Corte Constitucional, aguarda-se o deferimento integral dos pedidos formulados, sob pena de irreversível comprometimento do bem jurídico mais precioso da ordem constitucional: a vida humana.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal). 



    O Juízo singular, ao converter a prisão em flagrante do recorrente em preventiva, assim fundamentou sua decisão, no que interessa (fls. 21-28):



    [...]



    O Tribunal de origem manteve a segregação da forma a seguir:



    [...]



    Na hipótese, são idôneos os motivos elencados na decisão combatida, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada. O recorrente foi preso durante operação policial que monitorava grupo criminoso acusado da prática reiterada de estelionato contra pessoas idosas, mediante oferecimento de falso bilhete premiado e indução das vítimas a transferir valores expressivos para contas de terceiros. As investigações indicam que o recorrente integrava o grupo, foi capturado ao tentar fugir no momento da abordagem e responde a condenação anterior por estelionato. 



    O modus operandi sofisticado, a reiteração da conduta, a magnitude domodus operandi dano patrimonial (superior a R$ 300.000,00), a reincidência específica e a ausência de vínculos com o distrito da culpa são circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta do recorrente. 



    Segundo a jurisprudência desta Corte, “o decreto da prisão preventiva evidencia a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade dos acusados que agiram com peculiar ” (RHC n. 104.138/MT, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 26/3/2019). 



    Da mesma forma, a reincidência específica é indicativo idôneo do risco de reiteração delitiva e justifica a prisão processual. Como reiterado por esta Corte, “a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (RHC n. 106.326/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 24/4/2019). 



    Por idênticos fundamentos, nos termos do art. 282, I, do Código de Processo Penal, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão" (HC n. 542.455/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 27/2/2020). 



    II. Nulidade da prisão em flagrante 



    A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante não encontra amparo nos autos. O recorrente foi preso logo após nova tentativa de golpe, em situação de flagrância, conforme art. 302, II e III, do Código de Processo Penal. Além disso, houve tentativa de fuga e resistência à prisão, como consta expressamente nos autos, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegada nulidade da prisão em flagrante se encontra superada com a prolação de decisão devidamente fundamentada que a converte em preventiva (AgRg no RHC n. 176.205/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), 6ª T., DJe de 3/5/2023). 



    Assim, ainda que houvesse algum vício no flagrante, o que não se verifica no caso concreto, este estaria superado pela conversão regularmente fundamentada da custódia cautelar pelo Juízo de primeiro grau. 



    III. Alegação de complementação indevida de fundamentação pelo Tribunal de Justiça 



    Também não procede a tese de complementação indevida. A instância de origem limitou-se a reafirmar, com base em elementos já constantes dos autos, a necessidade da prisão preventiva. Não houve inovação fática, tampouco substituição da motivação originária, circunstância que afasta a alegada nulidade. 



    IV. Pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde 



    O recorrente requer a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, em razão de cardiopatia grave. Ocorre que não ficou demonstrada a debilidade extrema nem a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.



    Conforme reiteradamente decidido por esta Corte, “o acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso” (AgRg no HC n. 792.684/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 13/3/2023). 



    V. Pedido de transferência para unidade prisional no Estado do Rio Grande do Sul 



    A transferência pretendida não se justifica neste momento. A ausência de vínculo com o local do fato e a residência em outro estado foram corretamente utilizados pelas instâncias ordinárias como fator de risco à aplicação da lei penal. Não há nos autos comprovação de prejuízo efetivo ao recorrente ou risco à sua integridade física. Trata-se de providência que pode ser apreciada pelo juízo da execução penal e não se justifica neste momento processual. 



    VI. Dispositivo. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na hipótese sub examine, a Corte Superior assentou que “o modus operandi sofisticado, a reiteração da conduta, a magnitude do modus operandi dano patrimonial (superior a R$ 300.000,00), a reincidência específica e a ausência de vínculos com o distrito da culpa são circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta do recorrente”.



    Com efeito, a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis:   



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. 6. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Incidente de insanidade mental. Excesso justificado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 5. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que teria assassinado sua ex-namorada, que estava grávida, desferindo-lhe diversos golpes de faca na cabeça, no abdômen, na região da pelve e no maxilar. Não bastasse, ainda teria ateado fogo em seu corpo, causando-lhe ainda mais dor e sofrimento. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 167.484-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 21/03/2019)  



    Destarte, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Noutro giro, no que tange ao pedido de prisão domiciliar, consoante registrado pelo Tribunal a quo, “não ficou demonstrada a debilidade extrema nem a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional”. Deveras, esta Suprema Corte já se manifestou no sentido de ser imprescindível a comprovação da enfermidade grave e da impossibilidade de tratamento na unidade prisional, sendo certo, ainda, que a mera afirmação pelo interessado não enseja sua concessão automática. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 156.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/9/2019)



    AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR NEGADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisdição dominante ou à Súmula do Tribunal. 2. A justa causa é exigência legal para a obtenção da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existem quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundos assumidos de autoria). 3. O relato exordial de forma objetiva a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória, especificamente apta a permitir o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, conforme entendimento chancelado pelo STJ, há indicação dos elementos indiciários mínimos, com destaque para as situações de que TÂNIA CRISTINA LIMA DE MOURA e terceiro identificado por ora apenas como Fabrício conversam sobre esquematizar tráfico de drogas com conexão em cidades do Estado de São Paulo, tanto de maconha ('verdinha') como cocaína ('pó'); [c]onforme carta encontrada em sua residência (também constante no material apreendido), TÂNIA CRISTINA LIMA DE MOURA mantém contato com o guerrilheiro Maurício Hernandez Norambuena, um dos autores do sequestro do publicitário Washington Olivetto; e foi encontrado em seu poder manuscrito sobre 'Abuso de Poder contra os presidiários', do Primeiro Comando da Capital. 4. A coleta da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de deliberação quanto à existência do crime e declaração mínima de autoria. Precedentes. 5. Prisão preventiva devidamente fundamentada na necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, nomeadamente em razão da periculosidade do agente, da gravidade concreta dos delitos que lhe foram imputados e da existência de fortes declaradas, segundo sublinharam as instâncias ordinárias, de que seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC). 6. Avaliado o caso concreto, entendemos que instâncias antecedentes não existem elementos nos autos que indiquem que o estado de saúde do Paciente seja grave e de que não esteja recebendo tratamentoda sua moléstia no estabelecimento prisional, bem como de que a Paciente é imprescindível aos cuidados de seu neto, situação a obstar a pretendida substituições da prisão preventiva pelo domiciliar . Não cabe, assim, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 7. O ato impugnado não envolveu a alegação de retardo no andamento do feito, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecê-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. De todo modo, o período de trânsito retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, ante a pluralidade de réus, a complexidade e a natureza da causa. 8. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 167.549-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/4/2019)



    Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão domiciliar . Arte. 117 da Lei nº 7.210, de 1984. Regime fechado. Doença grave . Inviabilidade. Ausência de excepcionalidade. Reexame de fatos e provas: impossibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interposto regimental contra decisão pela qual se negou a ordem. A defesa pleiteava a substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar , alegando que o paciente, condenado por tráfico de drogas à pena de 6 anos e 8 meses, é portador de beta-talassemia intermédia, doença grave e incurável. Sustentava-se que a condição de saúde exigia cuidados médicos incompatíveis com o ambiente prisional e que a negativa da medida violaria direitos fundamentais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condenado em regime fechado pode ser beneficiado pela prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal; e (ii) verificar a existência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente que justifique a flexibilização da regra legal. III. Razões de decisão 3. O art. 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliária apenas aos condenados em regime aberto e nas hipóteses expressamente previstas, como doença grave , ou que não se apliquem aos condenados em regime fechado. 4. A jurisdição do STF e do STJ admite a prisão domiciliar em regime mais gravoso apenas em situações excepcionalíssimas, desde que comprovada a absoluta impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional. 5. No caso concreto, conforme instâncias antecedentes, inclusive o STJ, concluíram que não há comprovação de que o tratamento de saúde do paciente seja inviável no sistema prisional paulista, onde há estrutura para atendimento médico necessário, inclusive com possibilidade de atendimentos extramuros. 6. A flexibilização do regime de cumprimento da pena exige comprovação inequívoca de ofensa direta aos direitos fundamentais, o que não foi demonstrado nos autos. 7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias exigiria reexame de fatos e provas, exceções incabíveis na via estreita do habeas corpus. 4. Dispositivo 8. Agravo desprovido. (HC 263.434-AgR, segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/11/2025)



    Cumpre ressaltar, ainda, que o pedido deve ser analisado pelo juízo de origem, o qual possui melhores subsídios para analisar as circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, a Vara de origem consignou que “os elementos apresentados nos autos não demonstram que o acusado esteja em situação de extrema debilidade por motivo de doença grave, o que exclui, neste momento, a única das possíveis hipóteses aplicáveis, de autorização de deferimento da prisão domiciliar, elencada no inciso II do art. 318 do Código de Processo Penal. Ademais, as comorbidades podem ser tratadas dentro do sistema prisional”.



    Assim, eventual exame da pretensão defensiva, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente